Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002650-54.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MONICA ALENCAR MIRANDA
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar, nos autos do mandado de segurança.
Alega a ocorrência da coisa julgada, pois “a autora já havia impetrado, anteriormente, o Mandado de Segurança n.o 1007618-98.2020.8.11.0000, que tramitou perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o mesmo objetivo da presente, qual seja, ser nomeada para o cargo de Professora de Educação Básica – Pedagogia – Município de Cocalinho, em virtude de ter sido classificada no concurso público, objeto do Edital n.o001/2017, cujo acórdão denegou a segurança, tendo transitado em julgado em 28.01.2021.”
Ao final, requer seja “concedido efeito suspensivo ao presente recurso, na forma autorizada pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.”
Contrarrazões id.122946991.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, o agravante Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão que apreciou pedido liminar, sob os seguintes fundamentos:
[...]
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a presença do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
A Impetrante foi classificada em 3o (terceiro) lugar para o cargo de Professora – perfil Pedagogia – Município de Cocalinho, conforme se infere no documento anexado no Id. 118425475.
No edital do concurso (Edital no 001/2017) estavam previstas 2 (duas) vagas para o referido cargo, conforme se infere no Anexo I do referido edital e anexado no Id. 118425474.
É certo que a desistência de candidatos melhores classificados que o Recorrido faz surgir o direito subjetivo à nomeação, conforme já pacificado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 598.099).
Para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro candidato galgar posição na fila de classificação e, consequentemente, surja o direito à nomeação em cargo público, tal ato deve ser inequívoco.
Somente a desistência formal ou expressa é que produz os efeitos jurídicos de nomeação do candidato posterior na lista de classificação.
Acerca da matéria, já julgou este Sodalício recentemente, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA – CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “[...] III - Em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. [...]” (STJ - AgInt no RMS 62.022/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 2. Segurança concedida. (TJ/MT - N.U 1003367-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (NEGRITEI)
No caso em tela, a desistência expressa da candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar e nomeada está formalizada no documento anexado no Id. 118425490.
Assim, o que era expectativa de direito se transmudou em direito subjetivo, pois a Impetrante encontra-se dentro do número de vagas previstas no edital do concurso.
Diante do acima exposto, ante a presença do pressuposto processual do fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de liminar.
De acordo, com a sistemática processual vigente, consta de forma expressa no artigo 1.021 do CPC/15 que, diante das decisões proferidas pelo relator, o recurso cabível é o agravo interno, processado no mesmo Tribunal, de modo que incabível o conhecimento do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1508164/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 26/9/2017; AgRg no REsp 1278883/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017; AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 5/11/2019.
Logo, o recurso não deve ser conhecido.
Ressalto, que deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por ser tratar de erro grosseiro.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Inaplicável o princípio da fungibilidade em face de agravo de instrumento interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, visando recorrer de decisão singular do Desembargador Relator, seja por constituir erro grosseiro, seja por não haver esgotamento das instâncias ordinárias. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no Ag n. 1.434.520/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 11/5/2021.)
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível, com fulcro no art.932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora